Tribunal: TJES
Processo: 5000229-65.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000229-65.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICABILIDADE DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o benefício de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em execução penal na qual o agravante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indulto natalino previsto no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 pode ser concedido a sentenciado que cumpre penas restritivas de direitos decorrentes da substituição de pena privativa de liberdade, bem como se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo ato normativo.

III. Razões de decidir

O indulto constitui ato de clemência soberana de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto, sem criar restrições não previstas no ato normativo.

A interpretação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 deve ser sistemática, pois o art. 3º, inc. I, inserido nas regras gerais de aplicação, prevê expressamente a incidência do indulto e da comutação ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

A limitação contida no art. 9º, inc. XV, do Decreto à condenação por pena privativa de liberdade não afasta a incidência da regra geral do art. 3º, inc. I, sob pena de esvaziamento de comando normativo expresso e indevida restrição judicial à política criminal definida pelo Chefe do Poder Executivo.

No caso concreto, estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 9º, inc. XV, do Decreto, pois a condenação refere-se a crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Também se encontra satisfeito o requisito relativo à reparação do dano, uma vez que o art. 12, § 2º, inc. I, do Decreto estabelece presunção de incapacidade econômica para pessoa assistida pela Defensoria Pública, além de constar dos autos que a vítima foi ressarcida pelo condomínio onde ocorreu o fato.

O requisito subjetivo previsto no art. 6º do Decreto também foi atendido, ante a ausência de notícia de falta disciplinar grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada, conceder o indulto natalino ao agravante e declarar extinta a sua punibilidade em relação às penas impostas na execução penal nº 2002297-69.2023.8.08.0024.

Tese de julgamento
: “1. O indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 aplica-se também às hipóteses em que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 3º, inc. I, do próprio decreto. 2. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 9º, inc. XV, c/c arts. 6º e 12, § 2º, inc. I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, é cabível a concessão do indulto e a consequente extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 155, § 4º, IV; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 3º, inc. I, 6º, 9º, inc. XV, e 12, § 2º, inc. I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000229-65.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS em face da r. Decisão (ID 17716721), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2002297-69.2023.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o benefício de indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID 17716719) a d. Defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente o art. 9º, inc. XV c/c art. 12, § 2º, e art. 3º, inciso I, do referido diploma legal, que permite a concessão de indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, requerendo a reforma da decisão para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto.

O
Parquet
, em contrarrazões (ID 17716723), postula o provimento do recurso.

Foi exercido juízo negativo de retratação (ID 17716722).

A d. Procuradoria de Justiça apresentou Parecer no ID 18014241, opinando pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de indulto natalino previsto no artigo 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, a sentenciado que cumpre pena restritiva de direitos decorrente de substituição de pena privativa de liberdade
.

Compulsando autos de execução, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado (Art. 155, §4º, IV, do Código Penal), tendo sido a reprimenda corporal substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária

.

O indulto constitui ato de clemência soberana, de competência privativa do Presidente da República (Art. 84, XII, da Constituição Federal), cabendo ao Poder Judiciário apenas verificação do preenchimento de requisitos fixados no ato normativo, sendo vedada a criação de restrições não previstas pelo Chefe do Poder Executivo

.

Nesse cenário, a interpretação do Decreto nº 12.338/2024 deve ser sistemática.

Embora artigo 9º, inciso XV, mencione condenação a "pena privativa de liberdade", o artigo 3º, inciso I, do mesmo diploma — inserido na seção "Das Regras de Aplicação" — dispõe cristalinamente que indulto e comutação aplicam-se ainda que pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos

.

Tal dispositivo funciona como norma de irradiação geral, alcançando todas as hipóteses de indulto previstas no Decreto, inclusive aquela relativa a crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça

.

Afastar incidência dessa regra geral em relação ao inciso XV importaria em esvaziamento de comando normativo expresso e indevida intervenção judicial na política criminal instituída pela Presidência da República

.

No tocante aos requisitos objetivos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, restou demonstrado que condenação refere-se a crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

Quanto à reparação do dano, artigo 12, §2º, inciso I, do referido Decreto, estabelece presunção de incapacidade econômica quando pessoa é representada pela Defensoria Pública, o que ocorre no caso concreto
.

Ademais, consta que a própria vítima foi ressarcida pelo condomínio onde ocorreu fato
.

Sob prisma subjetivo, inexiste notícia de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, atendendo-se ao disposto no artigo 6º do mencionado Decreto
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento em casos análogos que reconheceram aplicabilidade do benefício às penas restritivas de direitos e presunção de hipossuficiência sob patrocínio da Defensoria Pública

.

Diante do exposto, evidenciado o preenchimento de requisitos legais, não subsiste fundamento para manutenção da decisão que indeferiu benesse
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e conceder indulto natalino ao agravante, com fundamento no artigo 9º, inciso XV, c/c artigo 3º, inciso I, e artigo 12, §2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, declarando extinta a punibilidade de
WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS
em relação às penas impostas na execução penal nº 2002297-69.2023.8.08.0024
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)